Tribunal: TJMT
Processo: 1015474-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015474-40.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL ANDRIGO TSCHOKE - CPF: 045.166.619-42 (ADVOGADO), ANA CLARA DA ROCHA SANTANA - CPF: 051.942.891-97 (EMBARGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração contra acórdão que manteve critérios de indenização fixados em cumprimento de sentença, incluindo atualização monetária e multa prevista no art. 523 do CPC.

Embargante alegou omissões e contradições sobre incidência de juros e correção monetária cumulados com tabela FIPE e sobre a multa do art. 523 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter atualização monetária e juros moratórios sobre valor apurado segundo tabela FIPE e ao reconhecer a incidência da multa do art. 523 do CPC, além de prequestionar dispositivos legais invocados pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As matérias foram analisadas de forma fundamentada e coerente, afastando tese de que a tabela FIPE contemplaria atualização suficiente e reconhecendo que o depósito judicial não equivale a pagamento voluntário. Ausência de omissão ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição a ser sanada quando o acórdão adota fundamentação clara e suficiente, ainda que contrária à pretensão da parte. 2. O depósito judicial não equivale a pagamento voluntário e não afasta a multa do art. 523 do CPC. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 523, §1o;

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl n. 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda contra o acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a incidência de correção monetária e juros moratórios, com base na Tabela FIPE, a partir da sentença que extinguiu a ação, e para determinar a aplicação do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, mantendo o afastamento da multa contratual de 50%, prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

A embargante sustenta que o acórdão seria contraditório e omisso, apontando que a decisão determinou a incidência de juros moratórios e correção monetária com base na tabela FIPE, sem que tenha havido mora em seu desfavor. Defende que a tabela FIPE já representa o valor atualizado do bem, de modo que a imposição de juros e correção sobre tal parâmetro configuraria enriquecimento sem causa da exequente.

Além disso, afirma que houve contradição no acórdão ao manter a incidência da multa prevista no art. 523 do Código de Processo Civil, apesar de ter efetuado depósito judicial no prazo legal, sustentando que esse depósito deveria ser considerado pagamento voluntário, apto a afastar as penalidades legais.

Requer, para fins de prequestionamento, manifestação expressa sobre a inaplicabilidade de juros e correção monetária cumulados com a tabela FIPE, bem como sobre a inaplicabilidade da multa do art. 523 do CPC, invocando os arts. 884 e 944 do Código Civil.

A embargada defende a rejeição dos embargos, afirmando que não houve qualquer contradição ou omissão no acórdão recorrido. Sustenta que a parte embargante pretende rediscutir o mérito da decisão e que os fundamentos adotados pelo colegiado foram claros e suficientes para o deslinde da controvérsia (id 300602859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Limita-se a controvérsia, portanto, à aferição da existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e, caso presentes, à correção do julgado.

No que diz respeito à alegada contradição acerca da incidência de juros moratórios e correção monetária sobre o valor fixado com base na tabela FIPE, observa-se que o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e expressa. Reconheceu que a indenização fixada com base no valor de mercado do veículo à época da apreensão deve ser atualizada monetariamente e acrescida de juros moratórios a partir da data da sentença extintiva, com fundamento no princípio da reparação integral, visando assegurar a plena recomposição patrimonial da parte prejudicada.

Assim, não há contradição, pois acórdão concluiu pela necessidade da atualização para recompor os efeitos da mora processual, afastando a tese de que a tabela FIPE por si só já contemplaria atualização suficiente.

Quanto à alegação de que a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC não seria devida porque houve depósito judicial no prazo legal, também não se verifica omissão ou contradição. O acórdão embargado consignou que o depósito realizado teve caráter meramente garantidor e que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, apenas o pagamento voluntário e integral da obrigação no prazo legal é apto a afastar a incidência das penalidades legais, não se equiparando ao simples ato de garantia do juízo. A decisão, portanto, examinou detidamente a questão e a solucionou em consonância com o entendimento jurisprudencial, não havendo lacuna a ser suprida.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025